Tribunal: TJMT
Processo: 0000884-17.2018.8.11.0034
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000884-17.2018.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Ministerio Publico Estadual (APELADO), BRUNO OLIVEIRA VARRESE - CPF: 053.051.431-10 (APELANTE), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), MOISES COSTA LARANJEIRA FILHO - CPF: 054.285.751-07 (APELANTE), JONES BENEDITO SOARES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 046.041.391-05 (APELANTE), RICHARD DA COSTA SILVERIO - CPF: 008.296.271-54 (APELANTE), MARISE SOARES GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 241.002.421-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - DOM AQUINO (APELADO), DEJALIZETE LEOPOLDINO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 758.579.871-72 (VÍTIMA), JESSICA KARINNE MANSO DA LUZ - CPF: 043.063.371-89 (VÍTIMA), JOAO JOSE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 077.696.441-00 (VÍTIMA), MARCOS ROGERIO LEOPOLDINO SANTOS - CPF: 694.514.861-00 (VÍTIMA), RODRIGO BINOTTO PEREIRA - CPF: 003.342.321-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UANIMIDADE, PROVEU O RECURSO AFORADO POR RICHARD DA COSTA SILVÉRIO, DESPROVEU OS APELOS DE MOISÉS COSTA LARANJEIRA FILHO E BRUNO OLIVEIRA VARRESE, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO E AINDA, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR JONES BENEDITO SOARES DOS SANTOS JÚNIOR, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE TRÊS RÉUS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PROVA PARA ALÉM DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À PARTICIPAÇÃO DE DOIS RÉUS E INSUFICÊNCIA DE PROVA QUANTO AO ÂNIMO SUBJETIVO DO TERCEIRO – DÚVIDA SOBRE A ADERÊNCIA DO RÉU À AÇÃO CRIMINOSA – ABSOLVIÇÃO DE APENAS UM DOS RÉUS – INSURGÊNCIA QUANTO À CAUSA DE AUMENTO E À AGRAVANTE RECONHECIDA NA SENTENÇA – DESCABIMENTO – COMPROVADA A RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS POR LAPSO DE TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE – PRECEDENTES – PRÁTICA DE CRIME CONTRA IDOSO E MULHER GRÁVIDA – CIRCUNSTÂNCIAS CONHECIDAS PELOS AGENTES – REQUERIDA A REFORMA DA PENA EM RELAÇÃO AOS ACRÉSCIMOS PROMOVIDOS NA SEGUNDA E TERCEIRA ETAPAS DOSIMÉTRICAS – INVIABILIDADE – AUMENTO PROPORCIONAL E REALIZADO EM CONSONÂNCIA COM O ART. 68 DO CÓDIGO PENAL – REQUERIDA A ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – IMPERTINÊNCIA – REGIME FIXADO À LUZ DO
QUANTUM
DE PENA E ANTE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS – PLEITEADA A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA –
IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONCESSÃO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUE ILUSTRA A NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA – DE OFÍCIO – REFORMULAÇÃO DA PENA-BASE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA –
UM RECURSO PROVIDO E TRÊS RECURSOS DESPROVIDOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.

Não prospera o pedido de absolvição dos acusados quanto à prática de delito de roubo circunstanciado quando as provas produzidas durante a instrução processual comprovam, para além de dúvida razoável, o envolvimento destes no enredo delitivo, deslegitimando a pura e simples negativa de autoria.

2.

É medida de rigor a absolvição do recorrente quando as provas não ilustrem, de modo inequívoco, a sua vontade livre e consciente em participar de ação criminosa em coautoria (art. 29, CP), tornando duvidosa a sua aderência à conduta dos demais agentes responsáveis pela execução do delito.

3.

Na forma do art. 68, p. ú., do CP,
se há concurso de causas de aumento da parte especial, é possível que o juiz promova o aumento segundo o maior patamar legal – no caso, o referente ao emprego de arma de fogo, considerada a
Lei n. 13.654/2018 –, sendo impróprio o pedido pela redução do acréscimo.

4.

Deve ser reformulada a pena-base, ainda que de ofício, quando se afira a inidoneidade da fundamentação empregada em relação às circunstâncias judiciais.

5.

É legítimo o regime prisional fechado caso a pena suplante o patamar de 08 (oito) anos, sobretudo se presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, na forma do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.

6.

A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, prevista no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação.

7.

Não há déficit de fundamentação na manutenção do cárcere cautelar dos condenados à pena privativa de liberdade em regime inicial fechado se o contexto ilustra o risco à ordem pública, manifestado ante a recidiva criminosa e a gravidade concreta do delito (art. 312, CPP).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Bruno Oliveira Varrese
,
Moisés Costa Laranjeira Filho
,
Jones Benedito Soares dos Santos Júnior
e
Richard da Costa Silvério
objetivando a reforma da sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, que os condenou pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, pela restrição da liberdade das vítimas e pelo emprego de arma de fogo em concurso formal de crimes (artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, c/c artigo 70,
caput
, ambos do Código Penal).

Inconformada, a defesa técnica de
Richard da Costa Silvério
pretende a absolvição por ausência de dolo, a pretexto de inexistir prova do liame subjetivo exigível ao concurso de agentes e de restar caracterizado o erro de tipo escusável. Subsidiariamente, almeja o reconhecimento da participação de menor importância do apelante, com a consequente diminuição de sua pena, à luz do princípio constitucional da individualização das penas.

Por sua vez,
Moisés Costa Laranjeira Filho
e
Jones Benedito Soares dos Santos Júnior
objetivam o juízo absolutório, com amparo na inexistência ou insuficiência de provas.

No que concerne à dosimetria da pena,
Bruno Oliveira Varrese
e
Moisés Costa Laranjeira Filho
apontam excessivo rigor em sua fixação, requerendo, no particular, a redução do acréscimo promovido à conta das agravantes e causas de aumento de pena reconhecidas. Ainda, apontam não restarem caracterizadas a causa de aumento alusiva ao cerceamento de liberdade das vítimas, bem como a agravante referente à prática de crime contra idoso, considerada a ausência do elemento subjetivo quanto à idade da vítima. Por fim, requerem a fixação do regime inicial semiaberto, os benefícios inerentes à justiça gratuita e a concessão do direito de recorrer em liberdade, sendo este último pedido também formulado por
J
ones Benedito Soares dos Santos Júnior
.

Em contrarrazões, o Ministério Público confutou as teses recursais.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento dos apelos.

Encaminhe-se à revisão.

V O T O R E L A T O R

Bruno Oliveira Varrese
,
Moisés Costa Laranjeira Filho
,
Jones Benedito Soares dos Santos Júnior
e
Richard da Costa Silvério
foram denunciados pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, pela restrição da liberdade das vítimas e pelo emprego de arma de fogo em concurso formal de crimes (artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, c/c artigo 70,
caput
, ambos do Código Penal).

Segundo a denúncia,
no dia 25 de maio de 2018, em horário não especificado, porém no período noturno, em residência particular localizada em Dom Aquino-MT, os acusados, agindo em unidade de desígnios e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tipo revólver calibre 38, mantiveram as vítimas
Marcos Rogério Leopoldino Santos
,
Dejalizete Leopoldino Ferreira dos Santos
,
João José Ferreira dos Santos
e
Jessica Karinne Manso da Luz
em seus poderes, restringindo-lhes a liberdades, e assim subtraíram-lhes coisas móveis, consistentes em uma pulseira de ouro; uma corrente de ouro; um anel de ouro; dois aparelhos celulares J7 PRIME e um J5 2016, ambos da marca
Samsung
; a chave do carro Cruze; a chave da caminhonete; a chave da Casa Lotérica; duas alianças e outro anel de ouro; um relógio dourado; um relógio de titânio; um relógio de prata; a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais); 07 (sete) a 10 (dez) folhas de cheque do Banco do Brasil, dentre outros objetos.

Apurou-se que na data, horário e local acima descritos,
Bruno
,
Moisés
e
Jones
entraram na residência e renderam as vítimas, sendo que
Bruno
portava uma arma de fogo e permaneceu na porta de um dos quartos vigiando os ofendidos enquanto
Moisés
e
Jones
recolhiam os objetos de valor.

Diante das suspeitas de que estaria ocorrendo um assalto no local (pois havia um veículo Ford Ka, de cor prata, placa 9799, e uma motocicleta de cor preta, placa 9224, em atitudes suspeitas rondando a residência das vítimas), foi acionada a guarnição da Polícia Militar que, na companhia de um policial civil, foi até a casa dos ofendidos. Lá, verificou-se que estava tudo escuro e ninguém respondia, razão por que a Polícia Militar ligou a sirene da viatura.

Tece a peça inicial que, naquele momento, os réus saíram pulando o muro dos fundos do imóvel, oportunidade em que os policiais prenderam
Bruno
, enquanto
Moisés
e
Jones
conseguiram empreender fuga do local.

Os agentes de segurança pública repassaram as informações dos suspeitos para as cidades vizinhas, objetivando a realização de cerco policial e, momentos depois, policiais militares de Campo Verde-MT realizaram a abordagem e detenção de
Moisés
e
Jones
, os quais estavam no veículo Ford Ka de placa OBB-9799.

Consta que, em revista realizada no automóvel, foi encontrado um rádio transmissor sintonizado na frequência policial, sendo constatado, também, que
Moisés
e
Jones
somente pararam na cidade de Campo Verde-MT em razão de um dos pneus do veículo ter estourado.

Conforme narra a denúncia, o acusado
Bruno
, que estava preso, reconheceu
Moisés
e
Jones
como sendo os coautores da empreitada delitiva.

Por sua vez,
Richard
permaneceu do lado de fora, dando cobertura ao roubo, vigiando a movimentação dos policiais militares e do policial civil que estavam de serviço no dia do fato, bem como repassou informações para os demais acusados, almejando garantir o êxito da ação criminosa e dar cobertura na fuga dos demais réus.

Por fim, enuncia a peça propulsora que todos os recorrentes sabiam que a vítima
João José Ferreira dos Santos
é proprietário da Casa Lotérica de Dom Aquino-MT e que objetivavam ir até o estabelecimento e roubar o dinheiro do cofre e demais objetos de valor. Todavia, isso não foi possível devido à movimentação de pessoas no estabelecimento em frente à Lotérica, motivo por que os apelantes aguardariam o momento oportuno para efetivar a subtração patrimonial naquele local, sendo interrompidos, porém, pela atuação da polícia.

Regularmente processada a ação penal, os acusados foram condenados nos termos da denúncia. A
Bruno Oliveira Varrese
e
Moisés Costa Laranjeira Filho
foi imposta a pena de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão; a
Jones Benedito Soares dos Santos Júnior
restou fixada a sanção penal de 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão; e a
Richard da Costa Silvério
foi arbitrada a reprimenda em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. A todos foi imposto o regime inicial fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no patamar mínimo.

Nesta instância recursal, insurgem-se contra a resposta condenatória as defesas de
Moisés Costa Laranjeira Filho
e
Jones Benedito Soares dos Santos Júnior
, com fundamento na

inexistência ou insuficiência de provas, ao passo que
Richard da Costa Silvério
objetiva a absolvição por ausência de dolo, a pretexto de inexistir prova do liame subjetivo exigível ao concurso de agentes e de restar caracterizado o erro de tipo escusável.

Analisando as provas compiladas quanto ao juízo da culpa, importa registrar que a
materialidade do fato
se encontra expressa no boletim de ocorrência (id. 6712011), nos termos de apreensão e de entrega (id. 6712013; id. 6711948), no termo de reconhecimento de objeto (id. 6711948), no laudo pericial de arma de fogo (id. 6712052) e nos termos de declarações, e, nessa medida, não figura como objeto de impugnação recursal.

Por outro lado, no que concerne à
autoria
, vê-se que as provas ilustram de modo inequívoco a participação de
Moisés
e
Jones
, sendo escassos, em contrapartida, os elementos de prova acerca da vontade livre e consciente de
Richard
em perpetrar o delito.

Em seu interrogatório extrajudicial,
Bruno

Oliveira Varesse
veio a confessar a sua participação no crime e deletar outros três indivíduos, de alcunhas “
Monstro
”, “
Negão
” e “
Pai
”, os quais teriam concorrido para a prática delitiva, sendo este último o responsável pela coordenação da ação criminosa. Questionado sobre os corréus, declarou que
Moisés
é primo de sua esposa e que não teria conhecimento sobre a prática delitiva e que já teria visto
Jones
no Bairro Pedra 90, em Cuiabá, embora nunca houvesse falado com ele (id. 6711949, pp. 01/02).

Sob o crivo do contraditório, o acusado ratificou a sua confissão, acrescentando que já conhecia o vulgo “
Pai
”, que lhe convidou para a ação delitiva, tendo ele lhes apresentado os corréus “
Monstro
” e “
Negão
”. Afirmou que a motocicleta Honda CB Twister utilizada lhe pertencia e que ele e os dois últimos envolvidos pularam o muro para adentrar na casa, armados, e assim renderam todos os presentes.

Declarou o réu, ainda, que
Moisés
não estava envolvido na prática delitiva e que ele residia em Jaciara/MT, sendo o proprietário do Ford Ka apreendido. Esclareceu, por fim, que a empreitada havia sido organizada por vulgo “
Pai
”, que tinha conhecimento de todos os detalhes (mídia digital, id. 6712717).

Moisés Costa Laranjeira Filho
, em seu interrogatório judicial, asseverou que não teve qualquer envolvimento na ação ilícita. Explicou que, naquele fim de semana, havia se dirigido até Jaciara na companhia de
Jones
para um passeio, tendo se hospedado na casa de sua tia. Na data do fato, decidiram ir até uma boate em Campo Verde, chamada
Perfil
, sendo que antes passaram por Dom Aquino para visitar uma amiga, que não estava em casa. Após, seguiram viagem até Campo Verde, momento em que o pneu do carro estourou, o que os levou até um prestador de serviços. Nesse contexto, ele e
Jones
foram abordados pelos agentes públicos, que ilegitimamente lhes imputaram a prática do roubo.

O acusado ponderou, ainda, que o rádio comunicador apreendido em seu automóvel era objeto de trabalho, usado para dialogar com parceiros de trabalho durante a instalação de tubulações e que, à época, havia sido selecionado para trabalhar em uma empresa de transporte. Negou conhecer
Richard da Costa
, bem como a versão deste último no sentido de que haviam dialogado no dia do fato
(mídia digital, id. 6712717).

Por sua vez,
Jones Benedito Soares dos Santos Júnior
repisou a versão do coacusado, invocando sua inocência. Explanou, em síntese, que estava na companhia de
Moisés
na data da prisão por terem ido viajar juntos e que somente passaram por Dom Aquino a fim de o corréu visitasse uma colega, tendo então seguido até Campo Verde com o fito de irem até uma boate local
(mídia digital, id. 6712717).

O réu
Richard da Costa Silvério
, por outro lado, declarou à autoridade judiciária que, na noite daquele dia, o corréu
Moisés
ligou para ele e solicitou uma informação sobre a Polícia, indagando-o onde os agentes públicos atuantes em Dom Aquino estariam, ao que respondeu que uma guarnição teria passado em frente à sua casa naquele horário. Explicou que assim agiu sem ter conhecimento de que
Moisés
e outros indivíduos estavam praticando um crime de roubo, e que apenas fez o que o coacusado solicitou por dever determinada quantia de dinheiro a ele, e que este o perdoou desta dívida logo após ele ter repassado a informação requerida (mídia digital, id. 6712717).

A informante
Munyelle Francinni Rosa Castro
, esposa de
Richard
, asseverou em juízo que o acusado permaneceu em casa na data do fato no período noturno, cuidando dos filhos do casal, enquanto ela trabalhava em uma Conveniência, na cidade, hábito este que foi ratificado pela testemunha
Luiza

Estulano F. de Matos
, vizinha do casal, que declarou que o recorrente é responsável por cuidar dos menores à noite (mídia digital, id. 6712717).

A seu turno, a vítima
Marcos Rogério Leopoldino dos Santos
narrou minuciosamente, em juízo e em sede investigativa, a forma como o episódio ocorrera. Relatou que, naquela data, notou que uma motocicleta preta e um veículo Ford Ka, cor prata e com o teto preto, com dois homens dentro, passaram em frente a sua residência por duas vezes, tendo surgido três indivíduos, momentos depois, anunciando o assalto, com armas em punho. Destacou que eles pediram por dinheiros e joias e que agiram com truculência, frisando as ameaças dirigidas à sua família e à Polícia por parte dos responsáveis, os quais teriam afirmado que matariam todos se a empreitada não fosse exitosa, inclusive por conhecer a rotina dos ofendidos.

Acrescentou a vítima que, durante o crime, os envolvidos se comunicavam por fones de ouvido e aparelhos celulares com uma pessoa identificada como “
Pai
” e que eles trajavam bonés e capuzes, mas pode identificar que um deles, o mais moreno, possuía uma tatuagem no pescoço, o segundo deles tinha uma cicatriz dentro da boca e um terceiro, de pele mais clara, pôde reconhecer como sendo o réu
Bruno
, tendo por este motivo subscrito o correspondente termo de reconhecimento quando em Delegacia (mídia digital, id. 6712717; id. 6711948, p. 01).

Acerca da movimentação local e da atuação dos envolvidos, assim precisou o ofendido em sede pré-processual:

“
(...) Explica o declarante que, antes acontecer o assalto em sua casa, o declarante viu o carro Ford Ka apreendido passando em frente à sua casa, sendo que uma das vezes, passou com a janela aberta, com dois ou mais elementos. Que deu para perceber que um dos passageiros estava usando uma camiseta amarela e outro camiseta de cor escura - acredita que era de cor vermelha. Que também passou uma motocicleta de cor preta; Que a pessoa que estava na motocicleta usava blusa branca de manga cumprida; Que na motocicleta tinha apenas uma pessoa; Que o declarante não suspeitou de nada quando viu o carro e a motocicleta passando em frame a sua casa, por duas vezes (...)
” (id. 6711947, pp. 01/02).

Em idêntico sentido, a ofendida
Jéssica Karine Mando da Luz
realizou o reconhecimento presencial de
Bruno
durante a audiência, afirmando, sobre ele, que estava empregando arma de fogo e que ameaçou a todos, inclusive a sua filha, ainda criança. Sendo-lhes apresentados
Jonas
e
Moisés
, afirmou que não os reconhecia como os executores do crime, destacando, porém, que o grupo demonstrava ser organizado e que contava com aproximadamente 07 (sete) pessoas, inclusive apoio externo, considerando ainda ter ouvido que havia indivíduos em barreiras nas cidades de Jaciara e Campo Verde (mídia digital, id. 6712717).

Dejalizete Leopoldino Ferreira dos Santos
, quando inquirida, também expôs a ação criminosa, assentando que os executores contavam com apoio de outros envolvidos, que estariam repassando notícias sobre o veículo da Polícia e pessoas nas ruas da cidade. Declarou que os autores usavam um dialeto diferente e possuíam sotaque pronunciado, possivelmente cuiabano ou carioca, e que pode identificar o uso dos vocativos “
Zé
” e “
Pai
”, empregados para designar outros envolvidos pelos executores ali presentes (mídia digital, id. 6712717).

Ao ser inquirido, o policial militar
Francismar Francisco do Nascimento
narrou à autoridade judiciária que, após adentrar na residência durante a prática delitiva, a equipe notou que as luzes estavam apagadas e logo puderam ouvir os autores fugindo pelos fundos do imóvel, sendo que somente
Bruno
foi capturado no local. Em seguida, foram realizadas diligências para localização dos demais, incluindo o acionamento do apoio da equipe da cidade de Jaciara/MT e a comunicação do crime à Polícia de Campo Verde/MT, com repasse das informações. Narrou que, posteriormente, policiais em Campo Verde lograram abordar o automóvel na saída da cidade, no qual se encontravam dois indivíduos, próximo a uma boate, que foram posteriormente reconhecidos por
Bruno
como coautores (mídia digital, id. 6712717).

Cleyton Marcelo Nogueira de Souza,
policial militar também responsável por atender a ocorrência em questão, expôs em juízo que os envolvidos pularam o muro do quintal ao notarem a presença da Polícia no local, sendo que apenas
Bruno
foi detido, que confessou de imediato, apontando que três indivíduos adentraram na casa e que havia outros coacusados dando apoio em um automóvel Ford Ka e em uma motocicleta. Relatou que a Polícia de Campo Verde foi contatada e que logo após telefonaram afirmando que dois indivíduos teriam sido abordados em um veículo Ford Ka, os quais foram reconhecidos por
Bruno
como os responsáveis por dar apoio à ação criminosa, ao lhe ser apresentada fotografia de ambos. Explicou que, em seguida, os rapazes foram levados até Dom Aquino/MT por uma equipe policial, permitindo o registro do boletim de ocorrência de modo preciso.

Precisou a testemunha, ainda, que um rádio comunicador foi localizado no veículo Ford Ka, possibilitando ainda que os autores dialogassem durante a prática ilícita, como usualmente se faz no Estado do Rio de Janeiro (mídia digital, id. 6712717).

Em sede inquisitiva, o policial
Cleyton Marcelo
fez consignar a delação de
Bruno
quanto à presença de
Moisés
e
Jones
no enredo delitivo, assim expondo:

“
(...) o suspeito Bruno relatou a guarnição que mora no município de Cuiabá, bairro Pedra 90, e que saíram daquele município por volta das 17h30min, juntamente com Moisés, Jones, um indivíduo conhecido como Negão e outro conhecido como Monstro, sendo estes três últimos também moradores do bairro Pedra 90 em

Cuiabá. Que, fora informado também que passaram no Posto Aldo Locatelli, saída de Cuiabá para Rondonópolis, onde abasteceram o veículo Ford Ka e seguiu destino a Dom Aquino, sendo que também teria emprestado a motocicleta de sua propriedade, uma Honda 250 de cor preta, para um indivíduo conhecido como Pai, o qual, segundo Bruno, arquitetou todo o planejamento para efetuar o roubo a residência no município de Dom Aquino, e que este teria vindo à frente do veículo Ford Ka servindo de batedor para evitar possíveis ações policiais no deslocamento, nos informou também que este individuo conhecido como pai e residente na Rua 26, quadra 136, duas casas após um lava jato (...)
” (id. 6711946, p. 01).

Vale registrar que, em posse de
Moisés
, veio a ser aprendida uma mochila, em cujo interior havia uma rádio HT Marca Baofeng e uma balaclava na cor preta, conforme vinculação de objetos contida no boletim de ocorrência (id. 6712011, p. 04).

Ademais, constam imagens do diálogo travado entre
Moisés
e
Bruno
, por intermédio do aplicativo
WhatsApp
, em que são repassadas, ao primeiro, informações sobre a Polícia, com os seguintes dizeres: “
Tá tudo tão parado (...) A civil tá no destacamento parada também (...) Tá normal. Aí mais além vo dá outro role e vê
” (
sic
) (id. 6712020, p. 02).

Afora a incontroversa comprovação do envolvimento de
Bruno
, denota-se que o arcabouço certifica a atuação de
Moisés
e
Jones
na condição de coautores, os quais eram responsáveis por dar apoio aos executores, em um automóvel, obviando qualquer surpresa ou intervenção policial que resultasse no insucesso da empreitada ilícita.

Aludida conclusão se ampara não só no depoimento dos agentes públicos sobre o encadeamento fático sucedido na data do crime como também nos dados trazidos pelas vítimas e pela delação do recorrente
Richard
, aliado aos bens aprendidos no interior do automóvel onde se encontravam
Moisés
e
Jones
, consistentes em um rádio localizador e uma balaclava.

Nesse sentido, colhe-se do depoimento de
Marcos Rogério Leopoldino dos Santos
que, momentos antes da prática delitiva, foi notada a presença de um automóvel Ford Ka, cor prata, rondando a sua residência, no interior do qual havia duas pessoas, para além de uma motocicleta de cor preta. Já a vítima
Jéssica Karine Mando da Luz
consignou em juízo que, durante a ação criminosa, os executores mencionaram a presença de coautores a postos em Campo Verde/MT, local onde os réus foram localizados.

Em acréscimo,
Richard
expôs em juízo e em sede inquisitiva que
Moisés
o indagou acerca da presença da Polícia na cidade, afirmativa que encontra comprovação pelas imagens coligidas.

Não é demais salientar que, segundo dados do IBGE relativos ao senso do ano de 2020, o município de Dom Aquino/MT possui apenas 8.171 habitantes, contexto que indica que eventual movimentação atípica com definição de um veículo específico – observada por agente público e pela vítima – sacraliza-se como informação dotada de grande precisão. Em paralelo, vê-se que a distância entre as cidades de Dom Aquino e Campo Verde é de apenas 50km (cinquenta quilômetros), consoante dados extraídos do Google Maps.

Em contraposição, conquanto a versão dos réus
Moisés
e
Jones
guarde simetria, denota-se que há inverossimilhança em certas particularidades – a exemplo da ida de um deles a casa de alguém em Dom Aquino/MT sem contato prévio com esta pessoa. Com mais ênfase, nada foi comprovado para roborar as afirmações. É dizer, não foram arroladas como testemunhas a amiga a quem supostamente foi dirigida a visita, residente no município onde ocorreu o crime, chamada
Verônica
; a tia de
Moisés
, que o teria recebido em sua casa, junto a
Jones
, para ali passarem um fim de semana; o borracheiro com quem conversaram ou, ainda, eventuais pessoas que os tivessem visto ou com quem dialogaram na boate
Perfil
, onde alegam ter estado e conversado com mulheres.

Ademais, a circunstância de não terem sido reconhecidos pelas vítimas não é capaz de ilidir os elementos de prova, na medida em que a imputação expõe a atuação de
Moisés
e
Jones
como os integrantes do veículo Ford Ka que conferiu apoio à empreitada, o que difere da situação dos executores, cuja imagem foi exposta aos ofendidos por lapso temporal considerável.

Acrescente-se, ainda, que não há indicação de que
Jones
teria sido preso no interior da boate, mas próximo a ela, na companhia de
Moisés
, em situação na qual aguardavam o conserto do pneu do veículo.

Igualmente, não há contrassenso temporal na prisão dos réus – tese invocada pela defesa de
Jones –
caso se considere o tempo entre o aparecimento da Polícia em frente à residência até a localização dos réus em município vizinho, tendo-se em estima as diligências realizadas. A propósito, extrai-se que a Polícia foi comunicada às 21h42min, sendo o boletim de ocorrência lavrado somente as 06h do dia seguinte (id.
6712011; id. 6711945, p. 04).

Nesse enredo probatório, é possível afirmar que se encontra comprovado, para além de dúvida razoável, a atuação dolosa de
Moisés
e
Jones
na prática delitiva, estabelecida pelo instituto da coautoria (art. 29, CP), não prosperando o pedido de absolvição com lastro na ausência ou insuficiência probatória.

Cenário diverso se perfaz, contudo, em relação ao recorrente
Richard
. Malgrado as provas indiquem que ele repassou informações sobre a atuação policial ao corréu
Moisés
, por meio do aplicativo
WhatsApp
, o que ele próprio admitiu nas duas oportunidades em que inquirido, não é possível inferir do contexto a existência do ânimo subjetivo que o conecte ao demais acusados na prática da ação criminosa.

Vale recordar que, segundo a imputação,
Richard
teria permanecido do lado de fora do imóvel, dando cobertura ao crime ao vigiar a movimentação dos policiais, além de repassar informações e auxiliar na fuga dos envolvidos.

Sucede que, conforme exposto, a participação de
Richard
não é revelada no depoimento dos demais agentes, tampouco nas declarações das vítimas. Inclusive, ao narrarem a confissão e delação de
Bruno,
os policiais militares em momento algum registram que
Richard
havia sido apontado como coautor. O depoimento menciona, apenas, os réus
Moisés
e
Jones
, além de outros três indivíduos, conhecidos como
Negão, Monstro e Pai
(id. 6711945, pp. 05/06).

Em adição, a esposa do réu e uma testemunha puderam afirmar em juízo que este permaneceu em sua residência, cuidando dos filhos do casal no período noturno, não havendo prova no sentido de que tenha o réu efetivamente estado no local do crime ou conferido o apoio apontado.

É dizer, somente há prova de que
Richard
repassou informações a
Moisés
sobre a presença dos agentes públicos no município, a pedido deste último. Conquanto aludido fato seja aprioristicamente hábil a caracterizar o concurso de agentes para a prática do crime, em coautoria, não há prova hialina de que tenha
Richard
compactuado com os propósitos do grupo criminoso, isto é, de que tenha agido de modo livre e consciente para a prática do crime, inclusive porque, segundo o próprio – que admitiu sua conduta –, assim agiu desconhecendo o intuito do coacusado em realizar o roubo sob apuração. Aliás, há total simetria entre a versão apresentada por
Richard
quando em Delegacia e posteriormente em juízo (id. 6712022, pp. 02/03).

É de se frisar, no ponto, o distanciamento temporal entre o diálogo e a prática do crime, considerando que o relatório da Polícia Civil acerca dos dados coletados no aparelho celular de
Moisés
aponta que a conversa entre ambos teria ocorrido 13h37min, enquanto a prática delitiva somente veio a ocorrer no período noturno – aproximadamente às 20h, segundo o boletim de ocorrência (id. 6712020, p. 01).

Embora não se ignore a possibilidade de que o elemento subjetivo da conduta possa ser aferido por meio de indícios (art. 239, CPP), em análise indutiva, denota-se que o arcabouço de circunstâncias conhecidas e provadas é insuficiente para se concluir pela participação de
Richard
, existindo dúvida razoável acerca de seu efetivo papel de coautor.

Por consectário, subsistindo incertezas acerca da presença do elemento anímico do tipo em relação a
Richard
, faz-se imperativa a sua absolvição, nos termos do art. 386, VIII, do CPP.

A seu turno, no que concerne ao enquadramento jurídico da conduta delitiva,
Bruno Oliveira Varrese
e
Moisés Costa Laranjeira Filho
apontam não restarem caracterizadas a causa de aumento alusiva ao cerceamento de liberdade das vítimas, bem como a agravante referente à prática de crime contra idoso, considerada a ausência do elemento subjetivo quanto à idade da vítima.

Sem maiores tergiversações, vê-se que há prova inequívoca de que a ação criminosa se estendeu por lapso temporal juridicamente relevante, tendo os réus mantido as vítimas no interior do imóvel por horas a fim de subtrair os bens que guarneciam o lar.

Bem definindo a distensão temporal do crime, registrou o juiz singular que “
os acusados ficaram com as vítimas dentro de casa por horas, posto que, conforme ressai do depoimento da vítima Dejalizete Leopoldino Ferreira dos Santos, no momento que adentraram à residência (em uma quarta-feira) estava passando o Jornal Nacional e, quando o filho dela apareceu (vítima Marcos Rogério Leopoldino Santos) já estava terminando o jogo (...)
” (
sic
, id. 6712657, p. 05).

Assim, é de se reconhecer a majorante alusiva à restrição de liberdade das vítimas (art. 157, § 2o, V, CP), inclusive porque, se um agente mantém uma vítima sob seu domínio por longo tempo, o ilícito que se caracterizaria seria delito diverso, qual seja, o crime de sequestro (art. 148, CP).

Lado outro, é legítimo o reconhecimento da agravante referente à prática de crime contra idoso, considerando que o ofendido – proprietário da lotérica visada pelo grupo criminoso – possuía 65 (sessenta e cinco anos) à época do fato.

O elemento subjetivo, embora controvertido, é extraído do relato do réu
Bruno
, o qual admitiu em juízo que, quando do planejamento da ação criminosa, o grupo estava ciente de que a casa pertenceria a um casal de senhores, o que atrai, portanto, a agravante prevista no art. 61, inciso II, “h”, do CP.

De todo modo, a agravante incide também em razão da gravidez de uma das vítimas, cuja manifestação visual era inconteste ao tempo do fato, justificando maior censura sobre a conduta criminosa.

Assim, reparo algum há de ser feito na capitulação conferida na sentença.

No que concerne à dosimetria da pena, vê-se que
Bruno Oliveira Varrese
e
Moisés Costa Laranjeira Filho
contra ela se insurgem, requerendo, no particular, a redução do acréscimo promovido à conta das agravantes e causas de aumento de pena reconhecidas.

Extrai-se que o magistrado de origem sopesou em desfavor dos réus a circunstância judicial referente às consequências da infração, estabelecendo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na etapa subsequente, a sanção foi mantida em razão da compensação da agravante referente à prática de crime contra pessoa idosa e a atenuante (no caso de
Bruno
, referente à confissão; no de
Moisés
, quanto à menoridade relativa).

Na terceira fase, aumentou-se a pena em 2/3 (dois terços) em razão do concurso de causas de aumento e, por fim, elevou-se a pena à razão de 1/4 (um quarto) em face do concurso formal.

Em que pese não haja inconformismo no particular, convém reformular a pena-base, reconhecendo-se a impropriedade da fundamentação empregada, no sentido de que “
as vítimas não recuperaram os objetos subtraídos, sendo os prejuízos materiais efetivos
” (id. 6712658).

A par de o dano patrimonial ordinário ser ínsito aos crimes nesta natureza, denota-se que o juiz se olvidou quanto ao fato de que alguns bens foram recuperados na posse do réu
Bruno
e assim restituído às vítimas (um par de tênis, uma jaqueta, um relógio e duas chaves de automóvel), conforme termo de entrega (id. 6711948, p. 05). Os demais objetos, conquanto não localizados, não expressam excepcionalidade que autorize a exasperação da pena, no particular.

Desse modo, a pena-base de
Bruno
,
Moisés
e
Jones
deve ser reconduzida ao patamar mínimo legal, isto é,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na etapa subsequente, deve ser mantida incólume a pena de
Bruno
e de
Moisés
, dada a compensação efetuada, ao passo que a reprimenda de
Jones
permanece exasperada por somente incidir a agravante do art. 61, inciso II, “h”, do CP, alcançando o patamar de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Por derradeiro, não reclama reparo o acréscimo de 2/3 (dois terços) promovido em razão das causas de aumento incidentes.

Vale destacar que o delito em tela foi praticado no dia 25 de maio de 2018, isto é, aproximadamente um mês após a entrada em vigor da Lei n. 13.654/2018, que estabeleceu o acréscimo de 2/3 (dois terços) para os roubos praticados com emprego de arma de fogo, como se sucede na hipótese.

Vê-se, portanto, que mesmo diante da coexistência de outras causas de aumento (concurso de agentes e restrição de liberdade dos ofendidos), veio o juiz a proceder a um só acréscimo, na forma do art. 68, p. ú., do CP, o que deslegitima, em absoluto, o pedido pela redução do acréscimo promovido, neste particular.

Assim, restam as penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa, para
de
Bruno
e
Moisés
, bem como 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa para
Jones
.

Dado o concurso de crimes (art. 70, CP), incide o acréscimo de 1/4 (um quarto), totalizando, para
Bruno
e
Moisés
, a mesma sanção de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, e, para
Jones
, a reprimenda de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa.

Considerando o
quantum
de pena e a presença de circunstâncias judiciais negativas – ainda que reconhecidas como agravantes e causas de aumento de pena –, deve ser fixado o regime fechado, na forma do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.

Por outro lado,
inadmissível a pretendida
gratuidade da justiça
,
já que a condenação do culpado ao pagamento das custas é efeito
ex lege
da condenação, estabelecido no art. 804 do Código de Processo Penal, que independe de sua situação financeira.

De todo modo, é possível que a parte possa a vir a ser beneficiada com a
suspensão da cobrança
, já que, nos termos do
art. 98, § 3o do Código de Processo Civil, sendo comprovado o estado de pobreza da pessoa condenada, a exigibilidade ficará suspensa
pelo prazo de
cinco anos
, a contar da sentença, remanescendo prescrita a obrigação ao cabo daquele interstício quando aquela não puder satisfazer o débito.

Ocorre, contudo, que
“
a suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação
”
(STJ; AgRg no AREsp 254.330/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a Turma, DJe 25.03.2013).

Nessa toada, somente será possível aferir se os recorrentes fazem jus a este benefício após o trânsito em julgado, quando cumprirá ao
Juiz da Execução Penal analisar a condição financeira de cada qual e eventual pedido da Defesa.

Por fim, cumpre analisar o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade formulado por
Bruno
,
Moisés
e
Jones
.

Na sentença, o magistrado singular manteve a prisão preventiva destes réus, a tanto se valendo de fundamentação
per relationem
, amplamente admitida na jurisprudência pátria e também prevista no enunciado n. 05 da TCCR deste Tribunal.

Expôs, em síntese, que a liberdade dos réus representa risco à ordem pública, dada a gravidade concreta da ação delituosa.

Especificamente quanto a
Jones
, acresceu ainda o juiz “
o fato de possuir outras ações penais em curso
” (id. 6712659, p. 06), contexto que denotaria a recidiva criminosa a justificar o cárcere e deslegitimar o emprego de cautelares alternativas (art. 319, CPP), ao passo que, quanto a
Bruno
, destacou-se o fato de ter sido preso em Cuiabá pouco antes do cometimento do crime em tela.

A par de não haver qualquer ofensa ao dever de fundamentação (art. 93, XI, CRFB), é de se concluir que a prisão preventiva dos réus encontra lastro no que prevê o art. 312 do CPP, trilhando o espectro jurisprudencial.

Sob esse enfoque, prevê o Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR deste Tribunal que
“
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(TJMT, IUJ no. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 02.03.2017).

Por outro lado, o
Supremo Tribunal Federal
tem compreendido que “
a gravidade ‘in concreto’ do delito ante o ‘modus operandi’ empregado enseja também a decretação da medida para garantia da ordem pública por força da expressiva periculosidade do agente
” (HC 101.132/MA, Rel. Min. Luiz Fux. DJe 22.05.2012
;
HC 156.673 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 22.06.2018).

Assim sendo, não há abuso na denegação, aos réus, do direito de recorrer em liberdade, devendo ser mantida a custódia cautelar decretada.

Ante o exposto:

a)

Dou provimento
ao recurso aforado por
Richard da Costa Silvério
, a fim de absolvê-lo na forma do art. 386, VIII, do CPP;

b)

Nego provimento
aos apelos de
Moisés Costa Laranjeira Filho
e
Bruno Oliveira Varrese
e, de ofício, reformulo a primeira etapa dosimétrica, fixando-lhes a mesma pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e 20 (vinte) dias-multa, ao mínimo unitário;

c)

Nego provimento
ao recurso interposto por
Jones Benedito Soares dos Santos Júnior
e, de ofício, reformulo a primeira etapa dosimétrica, estabelecendo a reprimenda de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, além de 31 (trinta e um) dias-multa, à razão mínima.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020